Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721083-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFERSON CARVALHO DE ARAUJO, MIRACY DE OLIVEIRA CASTRO EMBARGADO: JACINTA CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Peticionam os Embargantes requerendo a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, sob a alegação de que a desocupação do imóvel está marcada para o dia 4/7/2022 (ID 36840406). O art. 1.026, §1o, do CPC/15 condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à demonstração da “probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em análise, considero que esses requisitos não estão presentes. Conforme se extrai dos embargos de declaração opostos (ID 36813420), os Embargantes alegam que a decisão restou omissa, pois não teria observado que o objeto do Agravo de Instrumento foi a negativa, na origem, de conhecimento da alegação da usucapião. Entretanto, consoante exposto, o provimento que é alvo de impugnação refere-se às decisões que deferiram a reintegração de posse e que não foram objeto de impugnação tempestiva. Desse modo, a decisão embargada (ID 36775351) foi clara e congruente no sentido de que o pedido de reconsideração formulado não interrompe e não suspende o prazo para interposição de Agravo de Instrumento e, não sendo conhecido o recurso, inviável a este Relator fazer incursões sobre o mérito. Assim, considerando que a pretensão dos Agravantes nos embargos é o reexame do decidido, não há como reconhecer a probabilidade de provimento do recurso manejado, que tem por objetivo somente o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material. Registre-se que os motivos expostos são suficientes para demonstrar que, mesmo se os embargos de declaração fossem conhecidos como agravo interno, a decisão seria a mesma. Portanto, indefiro o pedido de ID 36840406. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator